Tribunal: TJDFT
Processo: 0707113-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA PAR AMPLIAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA OU FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, não se verificam os requisitos autorizadores da tutela pleiteada pela agravante na petição inicial, concernente à ampliação do regime de convivência ou fixação da guarda unilateral.

2. Em consonância com os pareceres exarados pelo Ministério Público em primeira e segunda instâncias, vislumbra-se que, encontrando-se o feito em fase embrionária por constar apenas alegações unilaterais da autora, não se pode precisar, em um juízo de cognição sumária, se o regime de convivência proposto atende ao melhor interesse da infante, máxime porque a guarda compartilhada foi fixada em sentença prolatada em 2017 e o avô materno exerce a guarda fática da neta desde os 2 (dois) anos de idade.

3. Além disso, não se evidencia risco de prejuízo à genitora, porquanto a autora não alega descumprimento do regime fixado, mas apenas busca sua ampliação para que abarque finais de semana alternados, pretensão a ser melhor dirimida após o devido contraditório na origem.

4. Salienta-se que a decisão sobre a guarda de crianças deve ser pronunciada, preferencialmente, com a oitiva das partes, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa, a teor do que dispõe o art. 1.585 do Código Civil, sendo que não se evidenciam circunstâncias fáticas que indiquem risco iminente ao bem-estar da menor, o que não autoriza a modificação da guarda compartilhada outrora fixada.

5. Recurso conhecido e desprovido.